Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, ambos da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que, diante das provas juntadas aos autos, é de se concluir pela regularidade e ausência de ato ilícito no contrato estabelecido entre as partes.
3. A recorrente alega, como razões para a reforma da sentença recorrida, que não teria sido devidamente informada sobre o tipo de empréstimo que estava contratando, visto que o instrumento contratual não trazia informações claras e adequadas. Defende que houve vício de consentimento no momento da contratação, o que violaria o dever de informação. Pondera que o empréstimo não tem previsão de quitação, o que constitui vantagem excessiva e onerosa para a recorrente. Defende a ocorrência de danos morais. Recurso sem preparo, pois a autora requereu a concessão da gratuidade de justiça.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas, nas quais argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e a prejudicial de decadência. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
6. Gratuidade de justiça. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente, o recebimento de benefício de pensão por morte pelo INSS, a cópia de sua carteira de trabalho e seus extratos bancários, defere-se nessa oportunidade o benefício da gratuidade.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O recurso inominado observou de forma adequada o princípio da dialeticidade, porquanto apresentou as razões recursais em desafio aos fundamentos da sentença, requerendo, ao final o provimento do recurso para reformar a sentença de mérito.
9. Prejudicial de mérito. Decadência. Não tem incidência sobre o presente caso o prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor para a reclamação por vícios de serviço, tendo em vista que a pretensão é de restituição de quantias pagas indevidamente e declaração de inexistência de débito. Por outro lado, também não se vislumbra a ocorrência de prescrição, pois o prazo aplicável para a responsabilização objetiva do fornecedor pelo fato do produto ou do serviço é o prazo geral decenal. Prejudicial rejeitada.
10. Mérito. No caso, observa-se que a parte autora/recorrente contratou com o banco/recorrido, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável - RMC (ID 40134013 – p. 1/5).
11. Da documentação acostada aos autos, na qual constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas, além dos descontos efetuados no contracheque da autora/recorrente, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
12. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, vício de consentimento, ato ilícito do recorrido, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor da disposição inserta no art. 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.